Tribunal: TJMT
Processo: 0049719-14.2013.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0049719-14.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO IBIRATY - CNPJ: 26.562.215/0001-90 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), BENEDITA NEIA LEMOS DOS SANTOS (RECORRENTE), DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (ESPÓLIO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO ESPÓLIO - INCLUSÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE DE OFÍCIO NO POLO PASSIVO - INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
EXISTÊNCIA DE APENAS ERRO MATERIAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado o erro material no acórdão atacado.

5.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovida contra o
acórdão
que acolheu a ilegitimidade passiva, inadmitiu a intervenção de terceiro, bem como determinou extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

A parte embargante, “ipsis litteris”:

(...)

“
requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de corrigir o erro material apontado no id. 209408660, para constar que a ilegitimidade passiva deve ser mantida em relação à BENEDITA NEIA LEMOS DOS SANTOS, como já analisado pelo juízo a quo
”.

Sic.

A parte embargada preliminarmente alega ser intempestivo os presentes embargos, e, no mérito requer “
a manutenção do referido Acordão, não conhecendo os Embargos de Declaração opostos e que seja declarando por este Colegiado a intempestividade, devendo ser retirado de pauta de julgamento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes Pares:

Primeiramente, importante destacar que o

Regimento Interno das Turmas Recursais
(
Resolução TJMT/OE no 16/2023)
não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias)
para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

RECEBO

os embargos de declaração

por se tratar de
apenas
de erro material que não altera o mérito do acórdão.

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos pela parte
reclamada
, sob a justificativa de existir erro material no acórdão
.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 48 da Lei 9.099/95. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício”
.

“
Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
“.

Analisando o caso em epígrafe,
verifica-se que razão assiste a parte embargante
.

Assim, por constar
apenas
erro material
no acórdão atacado, passo a saná-lo:

1. ONDE ESTÁ ESCRITO:

“
7.

Dessa forma,
deve-se manter a ilegitimidade passiva da
reclamada DELZA PEREIRA SALIES
, como já bem analisado pelo juízo “a quo”
”.

2.

LEIA-SE:

7.

Dessa forma,
deve-se manter a ilegitimidade passiva da
reclamada

BENEDITA NEIA LEMOS DOS SANTOS
, como já bem analisado pelo juízo “a quo”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
por se tratar de apenas de erro material que não altera o mérito do acórdão
,
e
DOU-LHE ACOLHIMENTO

para
ONDE ESTÁ ESCRITO: “
7.

Dessa forma,
deve-se manter a ilegitimidade passiva da
reclamada DELZA PEREIRA SALIES
, como já bem analisado pelo juízo “a quo”
;
LEIA-SE:
7.

Dessa forma,
deve-se manter a ilegitimidade passiva da
reclamada

BENEDITA NEIA LEMOS DOS SANTOS
, como já bem analisado pelo juízo “a quo”

No mais mantenho o acórdão atacado (id. 209408660), pelos próprios fundamentos exarados.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024